Tribunal: TJES
Processo: 5006665-46.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006665-46.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA
RECORRIDO: GIOVANE VITORINO PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006665-46.2022.8.08.0011

RECTE.: LUIZ EDUARDO GONÇALVES DE ALMEIDA

RECDO.: GIOVANE VICTORINO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Luiz Eduardo Gonçalves de Almeida em face de Giovane Victorino Pereira, aduzindo o requerente que em 19/03/2022 foi abalroado pelo veículo do requerido, na Av. Domingos Alcino Dadalto, Bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, que trafegava em velocidade incompatível com a via. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 4559514, informando que o acidente ocorreu entre duas pistas e não na contramão, destacando ainda que o trecho estava em obras e sem sinalização. O autor ofertou RI no ID 4559526, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 4559529.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável a r. sentença de piso. Não há nenhuma prova concreta de que foi o recorrido quem, de fato, deu causa ao acidente em questão. O BOAT anexado ao ID 4559491 foi elaborado de forma unilateral e traz apenas declarações do recorrente acerca da forma como o sinistro ocorreu. Além disso, no termo de audiência anexado ao ID 4559520, ainda que colhido o depoimento de duas testemunhas, nada ficou claramente comprovado. Registro, por oportuno, que o recorrente em momento algum comprovou que sua testemunha ficou abalada durante a audiência, me parecendo que o depoimento foi tomado sem maiores intercorrências. O fato do recorrido não ter demandado reparação contra o autor, somente o recorrente tenha tido a iniciativa de relatar a ocorrência do acidente, ser motorista de aplicativo, ter seguido o recorrido após o acidente, constituído advogado, e, ter o recorrido retornado ligação, bem como agendado reunião para discutir acordo, não significam que o recorrido é o responsável pelo acidente, eis que tais circusntâncias não geram uma presunção absoluta de culpa. A responsabilidade civil em se tratando de ato ilícito derivado de acidente de trânsito é subjetiva, sendo necessária a demonstração do elemento culpa. Com efeito, para estabelecer a responsabilidade civil da parte, cabia a firme demonstração dos fatos alegados na inicial, mais precisamente que o condutor do veículo Siena, ora requerido, agiu com alguma modalidade de culpa, conforme determinam os artigos 186 e 927 do Código Civil e vigor e artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. E, à míngua de comprovação satisfatória do quanto alegado pelas partes, não há como acolher o pedido inicial. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)